Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Ao paciente, em 16.4.20, foi imposta medida cautelar diversa da prisão consistente no monitoramento eletrônico, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas (ID 16162523, p. 31/2). Sustenta o impetrante que não há provas de que o paciente descumpriu medidas protetivas de não se aproximar da ofendida, de modo que descabida a nova restrição pelo monitoramento eletrônico. Diz que o paciente se encontrava no local de trabalho no momento em que a vítima alega ter ele descumprido medidas protetivas (juntou controle de horário, fotos e rol de testemunhas). E a vítima sequer informou as características do veículo que ele teria utilizado. Se não houve descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada, desnecessária e desproporcional a medida cautelar de monitoração eletrônica. Segundo consta dos autos, a ofendida – ex-companheira do paciente - informou que, no dia 13.4.20, encontrava-se no veículo do seu atual companheiro, nas proximidades do Terminal Rodoviário, quando o veículo deles foi “fechado” pelo veículo do paciente. Seu companheiro conseguiu desviar, impedindo a colisão. Acrescentou que o paciente é agressivo e a situação piorou após a partilha dos bens do ex-casal. Relacionou-se com o paciente por 6 anos. Há 2 anos não estão mais juntos. Contudo, ele não aceita o fim do relacionamento e ainda a persegue. Destacou histórico de violência doméstica durante o relacionamento, inclusive com o registro de ocorrências policiais e medidas protetivas fixadas (ID 16162523, p. 10/2). Em 14.4.20, foram deferidas em favor da vítima novas medidas protetivas: “A) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; B) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; C) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: C.1) A residência da vítima que se encontra alugada para terceiros - localizada à Estância V, Módulo 31, Conjunto D, Casa 16 - Planaltina/DF” (ID 16162523, p. 10/2). No entanto, após pedido do Ministério Público, com fundamento no histórico de agressão do paciente, que registra condenação anterior por crime de lesão corporal em contexto de violência contra a mulher, e na reiteração do descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas, foi deferido o monitoramento eletrônico do paciente, como garantia do cumprimento das medidas protetivas (ID 16162523, p. 31/2). Estão presentes os requisitos para o deferimento das medidas cautelares -- indícios de autoria e prova da materialidade do crime do art. 24-A da L. 11.340/06. Quando do novo descumprimento relatado pela vítima, encontravam-se vigentes (autos n. 07031652-13.2019) medidas protetivas fixadas contra o paciente e em favor da ofendida (ID 16162523, p. 25/6). O descumprimento de medidas protetivas, além de ser considerado crime, é fundamento suficiente para se decretar a prisão cautelar do ofensor (CPP, art. 313, III). Além disso, trata-se de paciente reincidente em crimes de violência contra a mulher (CPP, art. 313, II) (ID 16162523, p. 5/6). Se tais circunstâncias podem fundamentar medida extrema privativa de liberdade, com muito mais razão podem servir de fundamento para a medida cautelar de monitoramento eletrônico. A decisão que estabeleceu a medida está em conformidade com os requisitos do art. 282, I e II, do CPP. Não há desproporcionalidade. As medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima porque há risco a sua integridade psicológica e física. O paciente, consoante relatou a vítima, registra histórico de agressões físicas e psicológicas contra ela. A cautelar de monitoramento eletrônico é, pois, meio idôneo de garantir o cumprimento das demais medidas protetivas fixadas, que, caso revogada, aumentaria o risco à ofendida. Além disso, a cautelar é adequada em relação às medidas de combate à Pandemia da Covid-19. Registre-se que os documentos juntados pelo paciente (controle de horário, fotos e rol de testemunhas) não fragilizam a versão trazida pela ofendida. Isso porque apenas demonstram o horário de entrada do paciente na empresa em que trabalha (ID 16162520, p. 5; ID 16162523, p. 47). E o e-mail enviado pela empresa, igualmente, informa problemas técnicos nos registros de saídas da empresa (ID 16162523, p. 89). Não bastasse, saber se os fatos se passaram de forma diferente do narrado é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Nada obsta que, no futuro, a situação da ofendida e os riscos à sua integridade sejam reavaliados, possibilitando a flexibilização ou revogação das medidas. Saliente-se que a juíza de origem oficiou à empresa em que trabalha o paciente e aguardam-se esclarecimentos (ID 16162523, p. 65). No momento, no entanto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se necessárias para garantir a integridade física da ofendida, incluindo-se a manutenção do paciente sob vigilância pelo sistema de monitoramento eletrônico. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.